Tribunal: TJPA
Processo: 0808645-19.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808645-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ELIZABETE DE ALBUQUERQUE VONGRAPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. MEDIDA DESCABIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE. DESNECESSIDADE. ADSTRIÇÃO DO JULGADOR APENAS AOS PONTOS IMPRESCINDÍVEIS À FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto pelo
Município de Belém
contra o acórdão constante do id. 8248584, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O embargante (id. 8954714) alegou, em síntese, a existência de omissão, pois entende que há necessidade de se prequestionar toda a matéria debatida, a fim de possibilitar a interposição dos recursos especial e extraordinário, reportando-se, especificamente, aos arts. 487, II, do CPC, 193 do Código Civil e 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Aduziu que, muito embora tenha se firmado entendimento acerca das matérias, não houve menção expressa aos dispositivos acima, sendo, portanto, omisso o acórdão embargado.

Salientou que, caso haja relutância em agir da forma requerida no presente recurso, haverá negativa de prestação jurisdicional, violando, assim, os arts. 489 e 1.022, II, do CPC, 5º, XXXV e LV e 93 da CF/88.

Colacionou entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Pugnou
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id. 9566558.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Arguiu-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado já que silenciara a respeito dos pontos sobre os quais o embargante se reporta, de maneira que se faz necessário sanear vício suscitado.

Importante destacar que os embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC é de fundamentação vinculada, cuja manejo advém somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do que já foi decidido.

No caso dos autos, os pontos impugnados foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Nesse passo, entendo que não houve qualquer resquício de omissão no julgado
.

Ademais,
no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, considera-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017) (grifei)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)” (grifei)

Assim, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA., 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022